Tribunal: TJDFT
Processo: 0719400-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719400-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DELVINEI ALVES MELO IMPETRANTE: MARCONE ALMEIDA FERREIRA, RENATA GONCALVES VIEIRA MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 18.5.25, para garantia da ordem pública, por ofender a integridade física da companheira (ID 71897371). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A decisão apresentou fundamentação genérica e abstrata, que não justifica a necessidade de garantia da ordem pública. O paciente é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita - policial penal. É o único com condições para cuidar da filha menor do casal. Sua liberdade não traz risco à integridade da vítima. Também não há risco de fuga, de obstrução à investigação ou à aplicação da lei penal. A vítima faz tratamento psiquiátrico, apresentando comportamentos agressivos contra o paciente e a mãe idosa dele. No dia dos fatos, a vítima, ao agredir o paciente, se autolesionou. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. Policiais que participaram do flagrante relataram, na delegacia, que pessoas solicitaram ajuda porque casal brigava no interior de veículo. Realizada a abordagem, verificaram que a vítima estava com sangramento na boca - ela informou que havia sido agredida com soco pelo paciente. O paciente, abordado, portava, na cintura, arma de fogo (Pistola Taurus 9mm), com doze munições. Ele identificou-se como policial penal e apresentou os documentos da arma. Disse que a vítima estava exaltada e fazia acompanhamento psicológico (ID 71897379, p. 5/6). A vítima, na delegacia, declarou que conviveu com o paciente por aproximadamente seis anos, separando-se em setembro de 2024. Possuem uma filha. Desde o início do relacionamento, o paciente a agredia psicologicamente e, com a gravidez, evoluiu para agressões físicas e verbais. Foram fixadas medidas protetivas de urgência, que expiraram em 2.12.24 (antes dos fatos), ocasião em que o paciente retornou para a casa onde moravam contra a vontade dela. No dia dos fatos, o paciente estava com o veículo dela. Telefonou para ele, encontraram-se em supermercado e discutiram. Ficou nervosa e pediu para ele sair do veículo, mas ele se negou e desferiu soco na boca dela. Em seguida, os policiais chegaram. No início de 2025, foi agredida pelo paciente com soco e batida na cabeça, que ocasionou perda de memória por alguns dias. Poucos meses após o nascimento da filha, o paciente ameaçou a vítima com arma de fogo e, em seguida, apontou a arma para a cabeça dele, dizendo que iria se matar, tendo apertado o gatilho diversas vezes. Estão em conflito pela partilha dos bens, guarda e pensão alimentícia (ID 71897379, p. 7/8). O paciente, na delegacia, disse que a vítima tem transtorno de borderline e tinham problemas no relacionamento. Já foi ameaçado e agredido fisicamente por ela. Embora fixadas medidas protetivas contra ele, ela telefonava e pedia que ele fizesse operações bancárias. No dia dos fatos, levou máquina da vítima para consertar e depois passou em supermercado. A vítima telefonava constantemente com ciúmes, achando que ele estava com outra mulher. Disse que estava no supermercado. A vítima chegou ao local, entrou no veículo alterada e o agrediu. Não a agrediu nem desferiu soco nela (ID 71897379, p. 9/10). A vítima, na delegacia, assinou termo de requerimento de medidas protetivas (ID 71897379, p. 16). No formulário de avaliação de risco de violência doméstica, a vítima preencheu que já foi ameaçada pelo paciente com arma de fogo, agredida com soco, chute, tapa e empurrão, necessitando de atendimento médico (ID 71897379, p. 17/24). A decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamentou-se na necessidade de se acautelar a ordem pública e garantir a integridade física e psíquica da vítima. Destacou a gravidade dos fatos - agressão física à vítima, relação conflituosa e porte de arma de fogo funcional pelo paciente - e o histórico de medidas protetivas de urgência (ID 71897371). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Em que pese a gravidade dos fatos e o relacionamento conturbado do casal, nada indica que o réu, solto, cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física da vítima. De acordo com o laudo, as lesões sofridas pela vítima foram leves: “escoriação avermelhada de 1,5cm em lábio inferior” (ID 71897379, p. 25/27). E, embora a folha de antecedentes penais registre histórico de violência doméstica, não houve condenação – o paciente é primário e com bons antecedentes (ID 71901997). Medidas cautelares e medidas protetivas que eventualmente ainda estejam em vigor, além de mais favoráveis ao paciente, que poderá continuar a trabalhar, mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima - objetivo da prisão preventiva. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares ou as medidas protetivas, será recolhido à prisão. Considerando que o paciente é policial penal, pressupõe-se que a restrição total do porte de arma o impede de exercer suas atribuições. Daí porque deve ser permitido o uso do armamento no ambiente de trabalho do paciente, devendo o armamento ficar acautelado nesse local nos períodos em que o paciente não estiver em serviço. Como medidas protetivas em favor da vítima, fica estabelecido: I - restrição do porte de arma ao ambiente de trabalho do paciente; II - afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; III - proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; IV - proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela distância mínima de 300 (trezentos) metros. Além dessas, ficam estabelecidas como medidas cautelares: I - obrigação de informar eventual mudança de residência; II - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. E, caso o juiz de origem entenda necessário, poderá, ainda, impor ao paciente monitoração eletrônica. Defere-se a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confira-se à presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Notifique-se a ofendida, nos termos do art. 21 da L. 11.340/06 e do art. 4o da Portaria Conjunta n. 78/2016, do TJDFT. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES